Tribunal: TJES
Processo: 5014388-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014388-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLLIANA BAPTISTA DOS ANJOS
RECORRIDO: THIAGO FERREIRA DOS ANJOS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela autora em face de Thiago Ferreira dos Anjos. Em síntese, relata a autora que, em contrato verbal “de boca”, juntamente com seu esposo, irmão do Requerido, adquiriu o carro do Réu, um veículo modelo FORD FIESTA FLEX, ano 2008, placa MRZ 3845/ES, em agosto de 2020, sendo combinado que a autora iria efetuar o pagamento inicial das dívidas do carro junto ao Detran e ainda o pagamento no valor de R$1.893,00 (mil oitocentos e noventa e três reais), na conta de Juliana Silva dos Santos, esposa do réu, que foi realizado em 27 de agosto de 2020, bem como todos os reparos e problemas mecânicos do veículo. Ocorre que, no primeiro semestre de 2021, o réu procurou a autora e informou que contraiu uma dívida e havia prometido o carro como garantia, tendo em vista que, o carro ainda estava em seu nome e possuía o direito.

A autora relata ainda que questionou o Requerido dizendo que era a detentora do carro e estava cumprindo honradamente com os pagamentos, porém, o Réu não se importou e negociou o veículo que já estava vendido para a parte autora desde 2020. No entanto o Réu compareceu ao local onde o carro da autora estava estacionado e com um guincho retirou o veículo, motivo pelo qual, pleiteia a condenação do Requerido por danos materiais e morais.

Devidamente citado e intimado, o Requerido contestou a demanda, arguindo, preliminarmente, carência da ação e ilegitimidade ativa e, no mérito, pugna pela improcedência da ação.

Em sede de sentença (ID 4624405) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Portanto, a descrição dos fatos contida na petição inicial, aliada ao conjunto probatório, não amparam o acolhimento do pedido, não podendo considerar como verdadeiros os fatos imputados ao Requerido, em especial pela falta do mínimo probatório que dê azo às alegações autorais, razão pela qual, julgo improcedente os pedidos. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, de condenação do Requerido por danos materiais e morais. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4624407),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 4624411)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, nada obstante as alegações da requerente, constato que os fatos narrados pela Autora não foram comprovados, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima.

Frisa-se que, além das faturas que instrui a exordial, não há mais nenhum outro dado auxiliar indicativo que concede a certeza para a pretensão autoral, ausência manifesta de documento, não havendo, portanto, um mínimo de prova, de modo a atribuir alguma razão ao autor.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, vislumbro de igual forma da r. sentença, a descrição dos fatos contida na petição inicial, aliada ao conjunto probatório, não amparam o acolhimento do pedido, não podendo considerar como verdadeiros os fatos imputados ao Requerido, em especial pela falta do mínimo probatório que dê azo às alegações autorais, razão pela qual, julgo improcedente os pedidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)